Tribunal: STF
Processo: RE 255124
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-11
Data de publicação: 2002-04-11

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
 Provimento
n.º 8/95, de 24 de março de 1995, do Desembargador Corregedor-Geral de
 Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul. 2. Alegação de que o ato impugnado
 contraria
a Lei n.º 8.935, ao declarar que este diploma atribuía 'a fiscalização
 dos serviços
notariais' ao Poder Judiciário, quando a competência a ele reservada
 restringe-se
exclusivamente aos atos não ao serviço, enquanto estrutura
 administrativa e
organizacional. 3. Sustentação da necessidade da distinção entre
 fiscalização dos
atos notariais, que constitui atribuição natural do poder concedente,
 exercida por
intermédio do Poder Judiciário, e a fiscalização administrativa,
 interna.
4. Transformação constitucional do sistema, no que concerne à execução
 dos
serviços públicos notariais e de registro, não alcançou a extensão
 inicialmente
pretendida, mantendo-se, em conseqüência, o Poder Judiciário no
 controle do
sistema. A execução, modo privato, de serviço público não lhe retira
 essa
conotação específica. 5. Não há de se ter como ofendido o art. 236 da
 Lei Maior,
que se compõe também de parágrafos a integrarem o conjunto das normas
 notariais
e de registro, estando consignada no § 1º, in fine, do art. 236, a
 fiscalização pelo
Poder Judiciário dos atos dos notários e titulares de registro.
6. Recurso extraordinário não conhecido.